Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-44.2021.8.11.0086
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002875-44.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVY MARCELO DE MATTOS GREGORIO - CPF: 938.773.901-53 (RECORRENTE), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), BODY SPORT BRASIL IMPORTADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA LTDA. - CNPJ: 32.479.731/0001-58 (RECORRIDO), HIGOR AUGUSTO FILASI BARBOSA - CPF: 441.891.468-46 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MARCHIORI - CPF: 212.931.308-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 53, § 4o DA LEI No. 9.099/95. SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. RETORNO DOS AUTOS Á ORIGEM PARA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis. No caso em análise, porém, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que houve apenas a tentativa de buscas no sistema SISBAJUD, restando ausente às buscas nos inúmeros outros sistemas disponíveis.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 162428193, na reclamação no
1002875-44.2021.8.11.0086,

do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou extinto sem resolução do mérito o presente cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de esgotamento de buscas de bens penhoráveis
.

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da ausência de esgotamento das medidas restritivas.

É certo que a aplicação do art. 53, § 4o, da Lei no. 9.099/95 pressupõe o esgotamento das vias extrajudiciais e judiciais de busca de bens penhoráveis.

No entanto, não se verifica a ausência de bens penhoráveis necessária à extinção da execução, tendo em vista que, o juízo realizou buscas em apenas 1 (
um
) sistema eletrônico de penhora (
SISBAJUD
), dos inúmeros outros disponíveis.

Por esta razão, não restaram esgotadas as medidas restritivas possíveis, devendo retornar os autos à origem para seguimento da execução, para a realização das buscas nos demais sistemas e a possibilidade de indicação de bens ou novos pedidos pelo exequente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESULTADO INFOJUD NEGATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR - 3a TR – RI 0000625-75.2018.8.16.0036 - Rel.: FERNANDO SWAIN GANEM - j. 13.06.2022)

- da sugestão para esgotamento da diligência.

A garantir esgotamento das diligências necessárias, segue roteiro sugestivo:

Inexistindo pagamento voluntário, defiro o pedido de penhora, na seguinte forma:

CREDOR:
xxxxxxxxxx

CPF/CNPJ:
xxxxxxxxx

DEVEDOR:

xxxxxxxxx

CPF
/CNPJ
:
xxxxxxxxx

VALOR:
R$ xxxxx (
xxxxxxxxxxxxxx
).

Atualizado até 00/00/0000.

II –
Caso haja requerimento do Credor, nos termos do art. 782, §3o, do CPC, expeça-se
“Certidão de Dívida”
, que deverá conter os dados do(
s
) título(
s
) extrajudicial(
is
), à disposição da parte em Secretaria, bem como, promova inclusão no sistema SERASAJUD, se possível (
oficie-se, caso necessário
).

A atualização deve ocorrer na forma do art. 11, da Lei no 9.492/97 (
ato de reponsabilidade da parte Credora
).

III -
SISBAJUD.

A possibilidade de reiteração automática de tentativa de penhora no sistema Sisbajud (
teimosinha
), deve limitar-se ao prazo de 10 (
dez
) dias seguidos, de forma a compatibilizar o instrumento com os princípios dos juizados especiais (
efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade
)
.

IV -
RENAJUD.

a)
Veículo sem restrição.

a.1)
Segue anexo o protocolo RENAJUD que serve de auto de penhora e determino seja expedido Mandado de Avaliação e Remoção, para ser cumprido no endereço onde se encontre o bem. Cumpre à parte Credora indicar a exata localização do bem, assim como, fornecer as condições necessárias à remoção. Para tanto, fixo o prazo de 5 (
cinco
) dias.

Vencido o prazo e não tendo sido indicada a localização do bem, ou ainda, somente indicação de outro bem à penhora, será reconhecida a desistência em relação à penhora Renajud.

Registre-se que, no momento da avaliação/remoção com a respectiva documentação
“Certificado de Registro de Veículo – CRV”
, o Oficial deverá descrever o bem e suas condições suscintamente, bem como, intimar a parte Credora (
no caso de remoção
) ou o possuidor (
no caso do Devedor
), das responsabilidades de fiel depositário (
art. 161, parágrafo único, do CPC
).

Havendo recusa ou omissão do Credor na remoção, o que deverá constar da Certidão, fica automaticamente revogada esta decisão neste ponto.

Fica desde já autorizado o reforço policial/arrombamento para cumprimento da medida, bem como, e se necessário
,
proceder às diligências fora do horário normal de expediente, inclusive aos sábados, domingos e feriados (
art. 212, §2o, do CPC
),

devendo o Oficial constar na Certidão as razões determinantes.

b)
Veículo com gravame (
alienação fiduciária, leasing etc.)
e/ou

múltiplas execuções
.

O pedido de penhora de créditos oriundos do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo do Devedor é inviável em sede de Juizado Especial, ante o conflito entre a conclusão da penhora, que pode durar anos, e os princípios informadores da Lei no 9.099/95
(
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
). Do mesmo modo, em havendo múltiplas execuções sobre o mesmo bem, indicando ausência de possibilidade de êxito na garantia do juízo, com alongamento desnecessário/incompatível com o rito da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE DIREITOS ADVINDOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE.
PENHORA VIA BACENJUD. SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS E FIRMA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. COTAS SOCIAIS DE SÓCIOS DE PESSOA JURÍDICA. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS.
1. Conquanto se admita a penhora de direitos oriundos de contratos de alienação fiduciária de bem imóvel, ou seja, sobre eventuais direitos decorrentes da amortização do financiamento efetuada pelo devedor. Se efetivada, demandará a suspensão do processo por longo tempo, quer em razão do lapso temporal para a quitação do financiamento do imóvel, ou, no caso de mora do executado, pela devolução das parcelas pagas em razão da expropriação do bem pelo credor, o que não se coaduna com a simplicidade e celeridade do rito da Lei 9.099/95.
2. A penhora deve se dar da forma menos onerosa ao devedor e, assim, não deve recair sobre cotas sociais de sociedades simples e empresárias, sobretudo quando apenas um dos sócios é devedor, a fim de não haver a quebra da affectio societatis e, consequentemente, a dissolução da própria sociedade. Com efeito, deve-se esgotar os demais meios de satisfação do crédito. Ademais, o patrimônio da sociedade não se confunde com o patrimônio dos seus sócios, que possuem personalidades jurídicas distintas. 3. Quanto ao bloqueio dos ativos financeiros dos executados, em razão do considerável lapso de tempo decorrido desde a última consulta, é razoável que se realize nova consulta em nome dos executados. 4. Comprovado (ID 6195577), que o executado Vitor Moreira da Silva constitui também firma individual, admite-se a penhora de seus ativos financeiros, uma vez que o seu patrimônio se confunde com o patrimônio do sócio individual, ambos respondendo pela solvência da execução. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a penhora, via BacenJud, de créditos existentes em conta corrente dos executados pessoas físicas e firma individual. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55, da lei 9099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95”
(TJDFT – 1a TR – RI no 0700668-31.2017.8.07.9000 - rela. Juíza SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO – j. 12/4/2018). Grifei.

V -
INFOJUD.

A resposta foi negativa: “NAO CONSTA DECLARACAO ENTREGUE PARA NI E EXERCICIO INFORMADOS”;

OU

A resposta foi positiva, permanecendo em Secretaria o resultado, para conferência em balcão (parte e/ou advogado), vedada a extração de cópia por qualquer meio (xerocópia/foto/filmagem etc);

VI –
ANOREG.

Caso positiva a pesquisa, segue resultado para conhecimento e, se for o caso, indicação do imóvel que pretende a penhora, inclusive, com cópia da matrícula atualizada.

VII
– CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS/CAGED e INSS.

Possível, no interesse do Credor, a busca de informações sobre as condições atuais de trabalho do Devedor, bem como, a existência ou não de pensionamento, para possível penhora de crédito.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS E PESQUISA CAGED. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. 1. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.
4. A expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED e ao INSS é medidarazoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício dos devedores e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJDFT – 5a TC – RAgI no 0718138-36.2022.8.07.0000 – rela. Desembargadora Ana Caetano – j. 28/9/2022). Grifei.

VIII -
CONCLUSÃO.

a)
seguem as respostas dos sistemas Sisbajud, Renajud e Anoreg, esta última, se positiva. No sistema Infojud, se positiva, segue o resultado em Secretaria para consulta.

No sistema Anoreg, se positiva a resposta, cumpre ao Credor indicar o interesse na eventual penhora, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de configurar desinteresse.

b)
e
m caso positivo e integral da penhora nos sistemas Sisbajud e Renajud:

b.1)
designe-se audiência de conciliação, conforme determina o art. 53, §1o, da Lei 9.099/95, oportunidade em que a(
s
) parte(
s
) Devedora(
s
) poderá(
rão
) oferecer embargos do devedor por escrito ou oralmente, no caso de execução de título extrajudicial ou, intime(
m
)-se o(
s
) Devedor(
res
), para apresentação de embargos do devedor no prazo de 15 (
quinze
) dias, na execução de título judicial.

b.2)
atente a Gestora no caso de penhora Renajud e pretensão de remoção do bem, ou seja, somente após a conclusão desta (
remoção
), poderá ser agendada a audiência conciliatória ou, intimação para embargos do devedor, conforme a execução (
título judicial/extrajudicial
).

Inexistindo localização do bem móvel, resta inexistente a penhora;

b.3)
Indefiro, desde logo, a penhora sobre direitos em contratos de alienação fiduciária ou pendência de penhoras sucessivas;

b.4)
no sistema Sisbajud, desde logo, oficie-se à conta única do TJMT, solicitando a vinculação do valor aos autos. Do mesmo modo, intime-se o Credor, para que indique, no prazo de 5 (
cinco
) dias, dados bancários para eventual expedição de alvará;

c)
oficie-se, com prazo de 5 (
cinco
) dias para resposta:

c.1)
ao CAGED-CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela Devedor e e eventual salário auferido;

c.2)
ao INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, a fim de obter informações sobre a existência de relação empregatícia, bem como, pensionamento, em nome do Devedor.

Neste ponto, caberá ao Credor, no prazo de 5 (
cinco
) dias, a contar das respostas nos autos, identificar e requerer a eventual penhora possível, sob pena de preclusão.

d)
do contrário (
negativa ou parcial, neste caso sem prejuízo do item “b.4” e já resolvida a diligência do item “c”
), intime-se a parte Credora para, no prazo de 5 (
cinco
) dias e sob pena de arquivamento, atualize o débito e indique bens à penhora.

d.1)
Após o cumprimento das diligências aqui determinadas ou vencido o prazo do item anterior, voltem conclusos.

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

É como voto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO,

para desconstituir a sentença julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processo e julgamento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023